Tribunal: TCU
Processo: 032.677/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de alteração da aposentadoria concedida a Josiane Lazaroto Riva pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de alteração de aposentadoria de Josiane Lazaroto Riva; e 9.2. arquivar os presentes autos.